Tribunal: TJPA
Processo: 0810714-58.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810714-58.2019.8.14.0000
PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
TESE REJEITADA.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, RESSALTANDO QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR,
A PACIENTE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE, EM RAZÃO DE HAVER ASSASSINADO A VÍTIMA COM UMA FACADA NO PEITO DURANTE UMA FESTA EM QUE ESTAVAM, ESCLARECENDO QUE ALÉM DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A MESMA FUGIU DO LOCAL DOS FATOS, SENDO PERSEGUIDA E ALCANÇADA PELOS POLICIAIS EM COMUNIDADE DISTANTE, LOGO, SE SOLTA, PODERÁ NOVAMENTE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSTERIORMENTE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, EM 09/05/2019, ALEGOU QUE A RÉ RESPONDEU A TODO PROCESSO PRESA, NÃO HAVENDO MOTIVOS NOVOS PARA QUE RESPONDA EM LIBERDADE, ADEMAIS OS INDÍCIOS DE AUTORIA FORAM CONFIRMADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.

2.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGAÇÃO APRECIADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE Nº 0809412-28.2018.814.0000, JULGADO EM 04/02/2019. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMO BEM INFORMADO PELA AUTORIDADE COATORA, A DEMORA NÃO DECORREU DO ESTADO, E SIM DA DEFESA QUE PROTOCOLOU RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, E, O JUÍZO APLICANDO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, E DEU SEGUIMENTO, ENCAMINHANDO OS AUTOS À SUPERIOR INSTÂNCIA, APÓS AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, POIS ENCONTRANDO OS AUTOS JÁ COM
DATA DESIGNADA PARA O JÚRI, QUAL SEJA

04/03/2020
, RESTA SUPERADA EVENTUAL DEMORA NA INSTRUÇÃO.

4.

DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PELO FATO DA PACIENTE SER MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS
.

TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR À MULHER COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS, NA FORMA DO ARTIGO
318-A
,
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, QUANDO PRESA PELA PRÁTICA DE CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA, COMO É O CASO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO.

5.

DA CONCESSÃO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PACIENTE
. IMPOSSIBILIDADE.
A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A ENFERMO EXIGE A COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL, O QUE NÃO É O CASO EM QUESTÃO. EMBORA OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEMONSTREM QUE A PACIENTE POSSUI UMA PLATINA NA SUA MÃO DIREITA, DEVIDO A UMA FRATURA PROVOCADA POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA EM 2017, QUANDO ESTEVE EM LIBERDADE, NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AO CONTRÁRIO, COMO BEM INFORMADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, A PACIENTE VEM SENDO ATENDIDA PELA EQUIPE MÉDICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRISIONAL-UBS, MEDICADA COM ANALGÉSICOS E ANTI-FLAMATÓRIOS E, QUANDO NECESSÁRIA, É ENCAMINHADA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, INFORMANDO AINDA QUE A MESMA POSSUI CONSULTA MARCADA PARA
O DIA 03/02/2020
, A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA DOCA, PELO ORTOPEDISTA, PARA A
DEFINIÇÃO
DE SEU QUADRO CLÍNICO/CIRÚRGICO.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
por unanimidade de votos,
em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

três
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE PONTA DE PEDRAS/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente por suposta alegação de crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do CP, por cerca de 12 (doze) meses, encontrando-se custodiada há quase dois anos, ou 564 (quinhentos e sessenta e quatro dias) e há 215 (duzentos e quinze dias) desde que fora prolatada sentença de pronúncia, sem que tenha sido marcada sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

A fase instrutória já se encerrou sendo a Paciente pronunciada pelo delito cometido. Alega em sua impetração que é mãe de 03 (três) filhos menores e que necessitam de seus cuidados, inclusive dois possuem idades de 07 e 10 anos de idade, conforme certidões de nascimento juntadas aos presentes autos.

Aduz, também, que a paciente está com ferimento grave no punho direito, decorrente de uma queda de moto, o qual se encontra em estado de inflamação grave com pus, com a platina prestes a perfurar a pele da ora suplicante, necessitando de providências urgentes.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.

Em sede de informações,
o magistrado singular informou:

- O Ministério Público apresentou denúncia contra a ré, acusando-a de ser a autora do crime de homicídio, com previsão do artigo 121, §2º, II, do Código Penal, em razão de ter ceifado a vida da vítima, Aldenir Tavares de Paula, com uma facada no peito, no dia 26/05/2018;

- A acusada foi pronunciada no dia 09/05/2019, ocasião em que se manteve a prisão da mesma, pelo fato de haver respondido a todo processo presa, não havendo motivo novos para que responda em liberdade. Alegando ainda que além da garantida da ordem pública, temos ainda que a flagranteada fugiu do local dos fatos, sendo perseguida e alcançada pelos policiais em comunidade distante. Assim, se solta, poderá novamente furtar-se à aplicação da lei penal.

- No dia 13/11/2019, houve a conclusão dos autos a este magistrado que determinou a intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas para serem ouvidas em plenário. Na presente data, este juízo determinou a realização de sessão do Tribunal do Júri no dia
04/03/2020.
Portanto, o trâmite do processo encontra-se regular, não ocorrendo demora proporcionada por este Juízo.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
do writ, e, pela
concessão
da ordem de habeas corpus, podendo outras medidas cautelares diversas da prisão garantirem a instrução processual e a aplicação da lei penal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida em parte.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 09/12/2019, em favor de
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente na audiência de custódia e na sentença de pronúncia. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, por excesso de prazo da medida constritiva, e, por fim, a necessidade da
concessão de liberdade em razão da condição de saúde da paciente.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente na audiência de custódia e na sentença de pronúncia, entendo não proceder
, uma vez que as decisões de segregação cautelar estão fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

De extrema importância, destaco trechos da audiência de custódia, dia 28/05/2018, bem como da Sentença de Pronúncia, dia 09/05/2019, às quais devidamente justificadas, decretou e manteve a prisão preventiva da paciente.

“(...) Os demais depoimentos e as declarações da flagranteada, confirmam os indícios da autoria presentes nos autos, que apontam a nacional ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, como a pessoa que atingiu a vítima com um golpe de faca no peito, ceifando sua vida. A prova da materialidade do delito encontra-se presente nos autos com o auto de exame cadavérico. Há necessidade de encarceramento da acusada, pois temos a ocorrência do grave crime de homicídio qualificado nesta pequena cidade interiorana que permite e justifica a prisão cautelar (art. 282, II, CPP), e, ainda, como garantia da ordem pública (art. 312, CPP), posto que a ausência de antecedentes criminais, por si só, não afasta a imposição da medida extrema, se o abalo social diante do hediondo crime e a credibilidade na justiça a justificam. (...). Além da garantida da ordem pública, temos ainda que a flagranteada fugiu do local dos fatos, sendo perseguida e alcançada pelos policiais em comunidade distante. Assim, se solta, poderá novamente furtar-se à aplicação da lei penal”. (...). Desta forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da nacional ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, com base no art. 312 do CPP, em vista do abalo à ordem pública e necessidade de garantir a regular instrução do processo. (...)”.

(...) A ré respondeu a todo processo presa, não havendo motivo novos para que responda em liberdade. Ademais, uma vez que ainda válidos, pois indícios da autoria foram confirmados na instrução (...).

Ressalto ainda que no dia 20/12/2019, novamente foi mantida a prisão preventiva pela autoridade coatora, uma vez que inexiste prova de fato novo alegado e ainda presentes os requisitos da prisão preventiva.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2017. Data da Publicação: 08-04-2017). Grifo nosso.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A c/c 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO - ORDEM DENEGADA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Ordem denegada. Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva do recorrente ante a falta de fundamentação da decisão que a decretou (e-STJ fl. 84). Destaca que o recorrente é primário e portador de bons antecedentes, além de não existirem provas de que, solto, irá atentar contra a ordem pública (e-STJ fl. 86). (...).
(STJ - RHC: 99589 PA 2018/0150743-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/12/2019).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar da paciente, o magistrado de origem fundamentou as decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, não conheço do ora pedido
, uma vez que tal alegação já foi apreciada no habeas corpus impetrado anteriormente nº 0809412-28.2018.814.0000, julgado em 04/02/2019, assim, trata-se de reiteração de pedidos.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que a paciente está presa há 563 dias, já falecida a instrução criminal e sem data para realização do Júri, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para o término da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, ao contrário do alegado, já há data marcada para o Júri da paciente, qual seja
04/03/2020
.

Além do que, como bem informado pela autoridade coatora, a demora não decorreu do Estado, e sim da Defesa que protocolou recurso de apelação contra a sentença de pronúncia, e, o Juízo aplicando o princípio da fungibilidade, recebeu o recurso de apelação como recurso em sentido estrito, e deu seguimento, encaminhando os autos à superior instância, após as contrarrazões do Ministério Público.

Assim, não há que se falar em ato ilegal por excesso de prazo, pois encontrando os autos já com data designada para o Tribunal do Júri, resta superada eventual demora na instrução, devendo incidir na hipótese a Súmula nº 52 do STJ, desse modo, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...). 3. Em relação ao alegado excesso de prazo de segregação, em consulta ao site do Tribunal
a quo,
verifica-se que os autos se encontram conclusos para sentença desde 16/04/2019, tendo sido concluída a instrução criminal. Desse modo, incide sobre o caso o Enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
(HC 496.060/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 16/05/2019, publicado em 27/05/2019).

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Destaco ainda, Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS DIVERSAS. PACIENTE PADRASTO (DE 2 MENINAS) E PAI (DE 1 MENINA) DAS OFENDIDAS. 1. NECESSIDADE DA PRISÃO. REEXAME DE PROVAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. Para a configuração do excesso de prazo da prisão, não basta pura e simplesmente que seja ultrapassado o período preconizado nas fases isoladamente, mas da contagem englobada, devendo, ainda, tal excesso constituir constrangimento ilegal provocado pela autoridade judiciária e inobservado o princípio da razoabilidade. Não se pode abstrair as peculiaridades de cada processo, considerando o grau de complexidade, as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na regular tramitação do feito, por vezes retardando-o por mais tempo do que o devido ou o ideal. Feito que se revela complexo, a denúncia imputando ao réu 3 crimes, praticados contra vítimas diversas, sendo necessária a expedição de carta precatória inquiritória, medida que imprime maior delonga à marcha processual. Precedente do E. STJ. Excesso de prazo, por ora, não caracterizado. (...).
(TJ-RS - HC: 70079692240 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

No que concerne à concessão de liberdade pelo fato da paciente ser mãe de três filhos menores de doze anos,
tenho que tal pretensão não merece prosperar.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 318-A do CPP:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No caso em tela, o delito sob apuração é o crime de homicídio qualificado por motivo fútil, portanto, praticado mediante violência à vítima, o que, de pronto, afasta a possibilidade de deferir a benesse a paciente.

A propósito, colhe-se julgado deste sodalício:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR - MULHER COM FILHO MENOR - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA SITUAÇÃO DA PACIENTE COM OS PARÂMETROS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC COLETIVO N.º 143.641/SP – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE- ORDEM DENEGADA. (...) IV-
Impossível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulher com filho menor de doze anos, na forma do artigo 318, V, do Código Penal, quando presa pela prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do homicídio qualificado, situação que não conforma com a decisão do STF no HC coletivo 143.641/SP
. V- Ordem denegada. COM O PARECER DA PGJ.
(TJ-MS. Habeas Corpus n. 1402202-91.2019.8.12.0000, Dourados, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j:14/03/2019, p: 18/03/2019).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I E IV DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME – MANUTENÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - FILHO MENOR DE 12 ANOS SOB A GUARDA DOS AVÓS – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA – ART. 318-A, I DO CPP – ORDEM DENEGADA
. Mantém-se a segregação cautelar da paciente, quando o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito e a gravidade concreta da ação delituosa, que evidenciam a sua periculosidade. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da mesma. Descabe a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o filho menor de 12 anos está sob a guarda dos avós maternos, bem como por se tratar de crime praticado mediante violência contra a pessoa.
(TJ-MS - HC: 14135068720198120000 MS 1413506-87.2019.8.12.0000, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2019).

Portanto, pelos motivos expostos, resta inviável o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Com relação ao pedido de
concessão de liberdade em razão da condição de saúde da paciente
, não acolho o ora pedido,
uma vez que somente é admitido o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional, o que não é o caso em questão.

Como bem informado pela Diretora de Execução Criminal, em resposta ao Ofício nº 074/220-SSDP, m
uito embora a paciente venha evoluindo com dor e edema local, devido a fratura de punho direito provocado por acidente de motocicleta, esta vem sendo atendida pela equipe médica da Unidade Básica de Saúde Prisional-UBS, medicada com analgésicos e anti-flamatórios e, quando necessária, é encaminhada ao serviço de atendimento especializado.

Complementarmente, informou que a consulta médica com especialista em Ortopedia, Dr. Wilson Fiel, está agendada para o dia 03/02/2020, a ser realizada na Unidade

de

Referência

ORE-DOCA

para

que

haja

a

definição

de

seu

quadro clínico/cirúrgico. Igualmente, a paciente permanece em acompanhamento clínico pela

equipe de saúde da UBS do Centro de Recuperação Feminino.

Realmente, embora os documentos juntados aos autos demonstrem que a paciente possui uma platina na sua mão direita, não houve a comprovação da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, é possível verificar que a paciente vem recebendo o atendimento e os medicamentos necessários ao controle da enfermidade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO, CONSISTENTE NO FATO DE O PACIENTE SER POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REMOÇÃO AO REGIME DOMICILIAR. MOTIVO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. (...) 2. No caso, embora sucinta, a decisão logrou apontar elemento concreto que justifica a decretação da custódia para a garantia da ordem pública, consistente no fato de que o paciente possui antecedentes criminais a denotar a probabilidade de reiteração delitiva. 3. Em relação ao pleito de prisão domiciliar, não houve a comprovação da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, é possível verificar que o paciente vem recebendo o atendimento e os medicamentos necessários ao controle da doença. 4. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente.
In casu
, foi demonstrada a possibilidade, pelo Juízo a quo, de tratamento médico do paciente no estabelecimento prisional concomitantemente com o cárcere. 5. Ordem denegada.
(STJ - HC: 426020 SP 2017/0303726-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2018).

Assim, não houve a comprovação da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, é possível verificar que a paciente vem recebendo o atendimento e os medicamentos necessários ao controle da doença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito,
pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 04/02/2020